Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727035-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., LEANDRO CEZAR VICENTIM APELADO: LEANDRO CEZAR VICENTIM, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 27389342. Isso porque os documentos trazidos com ela não atendem a determinação da decisão de ID 27211029, porquanto são iguais aos já juntados aos autos nos IDs 24560783 - Pág. 2; 24560815 - Pág. 2; 24560783 - Pág. 7 e 24560815 - Pág. 7 e que contêm expressamente que o mandato dos outorgantes, representantes da apelante por seu Diretor de Risco e Compliance e Diretor de Operação, encerrava-se em agosto de 2020, sendo necessária, portanto, a juntada da nova Ata da Assembleia com a eleição ou recondução dos diretores para regularização da representação processual. Assim, aguarde-se o decurso do prazo fixado na decisão de ID 27211029. Após decurso do prazo venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2021 17:53:48. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador